Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711975-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, contrapondo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por força do não atendimento ao chamamento do Juízo de Direito para os fins de apresentar os instrumentos procuratórios de seus filiados na presente execução individual de sentença (id 65837308 - Pág. 1). Em suas razões recursais os autores argumentam que “Diante de todo o exposto, requer preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em caso de indeferimento, requer prazo para o recolhimento do preparo recursal” (id 65837309 - Pág. 17). Aos 27 de novembro de 2024, proferi despacho com o seguinte teor: “O Enunciado da Súmula no 481 do Tribunal da Cidadania (STJ) preceitua que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De fato, não restou comprovada a hipossuficiência do recorrente para fins de concessão da gratuidade de justiça, oportunidade em que, nego referida concessão. Logo, diante da não comprovação do recolhimento de preparo por ocasião da interposição do presente apelo, intime-se os recorrentes para que, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, efetuem o pagamento do preparo recursal sob pena do não conhecimento da presente apelação e consequente declaração de deserção” (id 66698376). Em atendimento ao despacho retro, o Embargante fez a juntada dos documentos a fim de fazer a prova de eventual miserabilidade capaz de proporcionar o deferimento da gratuidade de justiça (id 67045257). Verifica-se, a mais não poder, que referidos documentos não conseguem comprovar a referida condição de miserabilidade para que lhe seja deferida a referida gratuidade de justiça. Ademais, em que pese os demonstrativos de elevado passivo, o embargante possui um Patrimônio Líquido na importância de R$ 10.242.881,24 (dez milhões duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) (id 67058110). Não seria razoável sacrificar um benefício (gratuidade de justiça), que é voltado para a população carente de recursos e cujo objetivo é fazer cumprir os Princípios Constitucionais plasmados no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal de 1988, em benefício de pessoa jurídica que movimenta numerário do porte acima referido. Dito isto, concedo o derradeiro prazo para que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (apelante), nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, realize o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator